Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603405-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
24/05/2023
Número: 0603405-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EVONIR RODRIGUES DE SOUZA -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVONIR RODRIGUES DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EVONIR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43593816
22/05/2023
21:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.994

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603405-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVONIR RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: EVONIR RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO.
EM ESPÉCIE. FORA. FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO.
LIMITE. CONSTITUIÇÃO. FUNDO DE
C A I X A . F E F C . U S O I N D E V I D O .
D E V O L U Ç Ã O
A O
E R Á R I O .
INOBSERVÂNCIA. LIMITE. ALUGUEL.
V E Í C U L O . I R R E G U L A R I D A D E .
REGISTRO. DESPESAS. EXTRATO
E L E T R Ô N I C O .
A U S Ê N C I A .
D E C L A R A Ç Ã O . C O M P R O V A Ç Ã O .
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
I R R E G U L A R I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO.

1 - Configura irregularidade o pagamento de
despesa eleitoral em espécie fora das
hipóteses de constituição de fundo de caixa.

Num. 43593816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

2 - A extrapolação do limite de 2% para
constituição do fundo de caixa é falha de
natureza grave que pode, por si só,
conduzir à desaprovação das contas, na
medida em que o pagamento de despesa
em espécie mitiga a possibilidade de
fiscalização de seu destino. In casu, a
extrapolação do limite em R$ 7.600,88, que
representa 38% dos gastos contratados e
que envolve a utilização de recursos do
FEFC, afasta a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

3 - A inobservância do limite de 20% para
contratação de aluguel de veículo para a
campanha configura irregularidade,
mormente quando quitada com recursos do
FEFC.

4 - Configura irregularidade a existência de
registros de despesas nos extratos
eletrônicos sem a correspondente
declaração e comprovação na prestação de
contas.

5 - Contas desaprovadas, associada à
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/05/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EVONIR RODRIGUES DE SOUZA,
candidato ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138495) e as
finais em 01/11/2022 (id. 43283217), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43593816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

27.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 27.406,08, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 44,21, sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 20/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43431044 e 43431045), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43445366).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43525281).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43530975), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou nos autos (id.
43533386) manifestando-se sobre os apontamentos contidos no parecer de diligências e
pugnando pela dilação do prazo para complementação, o que restou indeferido (id.
43533916).

Com base nas informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer
conclusivo (id. 43539600) com indicativo de desaprovação das contas face à constatação
das seguintes irregularidades: pagamentos em espécie que extrapolam o fundo de caixa
constituído (item 7.1 do parecer); extrapolação ao limite permitido do fundo de caixa (item
7.2); extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos (item 8); divergências entre
a movimentação financeira declarada nas contas e a registrada nos extratos bancários
eletrônicos (item 9).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43546613).

Na sequência, o prestador foi intimado para manifestar-se especificamente
acerca do apontamento contido no parecer conclusivo relativo ao pagamento em espécie
ao fornecedor Ferrari e Weiler Combustíveis Ltda., seguindo-se manifestação da parte (id.
43555959) e novo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação (id.
43560785).

É o relatório.

VOTO

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou inconsistências
nas contas, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:

a) pagamentos em espécie que extrapolam o fundo de caixa constituído (item
7.1 do parecer)
Num. 43593816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

Constou do parecer conclusivo:

Portanto, das inconsistências inicialmente identificadas neste tópico, foram
sanadas três, entendendo a unidade técnica que remanescia uma, relacionada à despesa
realizada junto ao fornecedor Ferrari e Weiler Combustíveis Ltda. no valor de R$ 100,00.

O ponto aqui é o seguinte: inicialmente, o prestador havia declarado que
efetuara o pagamento dessa despesa mediante transferência bancária na modalidade
"pix"; confrontado com a notícia de que não havia registro da operação no extrato
eletrônico, alterou a declaração quanto à forma de pagamento, que passou a ser indicada
como "em espécie".

Com isso, houve o pagamento de gastos eleitorais em espécie com recursos
que não integram o fundo de caixa efetivamente declarado pelo prestador como
constituído.

Num. 43593816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

Com efeito, constou do demonstrativo "Fundo de Caixa" (id. 43530979) que o
prestador teria constituído reserva financeira para pagamentos em espécie no importe de
R$ 8.000,00. Porém, com a notícia de que essa despesa também foi paga em dinheiro
vivo, restou evidenciado que os dispêndios por essa modalidade foram em valor maior, no
caso R$ 8.100,00.

Pior que isso: consultando os extratos bancários eletrônicos, observa-se que
o prestador somente efetuou dois saques na sua conta de campanha, nos valores de R$
5.000,00 em 29/08/2022 e R$ 3.000,00 em 06/09/2022, os quais estão totalmente
comprometidos com os lançamentos associados ao Fundo de Caixa, no qual não estava
inserida a referida despesa.

Intimado especificamente acerca dessa divergência, o prestador acostou
comprovante de recolhimento do valor de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional, sem
esclarecer a origem da receita.

Considerando que o referido valor não se inseriu naquele destacado ao fundo
de caixa, resta configurada a irregularidade no pagamento efetuado ao fornecedor Ferrari
e Weiler Combustíveis Ltda., no importe de R$ 100,00, eis que utilizados recursos em
espécie que não transitaram pela conta bancária de campanha, o que caracteriza essa
receita como de origem não identificada na forma do artigo 32, § 1º, inciso VI, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse quadro, embora a falha seja de valor diminuto e comprometa apenas
0,5% das despesas financeiras contratadas, ela deve ser cotejada com os demais
apontamentos constantes do parecer da unidade técnica para que a avaliação das contas
seja global.

Ademais, tratando-se de uso efetivo de recursos de origem não identificada,
impõe-se a determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, de
acordo com o caput do art. 32 da resolução de regência, providência já adotada pelo
prestador quanto ao valor histórico de R$ 100,00, conforme comprovante anexo à sua
manifestação (id. 43555960).

Todavia, o § 3º do mesmo dispositivo determina que a devolução ao erário
deve ser composta por atualização monetária e juros moratórios, cálculos não
providenciados pelo interessado, motivo pelo qual há necessidade de adequação do
montante devolvido, de modo a contemplar a atualização, como já havia sido antecipado
no despacho id. 43548037.

b) extrapolação ao limite permitido do fundo de caixa (item 7.2)

No ponto, o parecer conclusivo relatou que:

Num. 43593816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

No caso concreto, considerando que os gastos financeiros contratados foram
de R$ 19.955,79, o valor máximo que poderia ser destinado à constituição de fundo de
caixa seria de R$ 399,12, em conformidade com o inciso I do artigo 39 da resolução.
Todavia, o prestador o fez em R$ 8.000,00, extrapolando o limite em R$ 7.600,88.

Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie
acaba por mitigar a possibilidade de fiscalização sobre a movimentação financeira, daí o
porquê de o limite legal ter sido estabelecido em percentual extremamente restritivo, de
apenas 2% (dois por cento).

Considerando a clareza do texto legal anteriormente reproduzido, não há
como se acolher o argumento do prestador no sentido de que realizou dois saques, um de
R$ 3.000,00 e outro de R$ 5.000,00, por equívoco.

O montante que ultrapassou o limite representa 38% do valor total de gastos
contratados e não pode ser considerado de valor absoluto diminuto à luz das balizas
estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, dando ensejo, por si só, à desaprovação
das contas.

Ademais, tratando-se de recursos do FEFC movimentados de forma irregular,
isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos estabelecidos
na Resolução TSE nº 23.607/19, tem-se por inviabilizada a fiscalização do real destino
dos valores. A questão é disciplinada nos seguintes dispositivos do mencionado diploma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
Num. 43593816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 43593816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido ou
candidato para a conta do fornecedor, pelos vários meios considerados idôneos: cheque,
transferência, débito em conta, cartão de débito e PIX.

De se notar que alguns desses mecanismos de pagamentos foram incluídos
pela resolução TSE nº 23.665/2021, ou seja, recentemente; essa norma, porém, não fez
quaisquer ajustes nas regras atinentes ao Fundo de Caixa, que continua previsto como
exceção, possível de ser utilizada apenas em casos muito restritos, exclusivamente para
os fins previstos no artigo 39.

Com isso, tendo sido utilizada regra excepcional e que importa em restrição à
possibilidade de fiscalização para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos públicos - no caso,
do FEFC -, além da irregularidade já declarada impõe-se a determinação de devolução
dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional, já que a comprovação do pagamento das
despesas por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa
constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se
encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares
na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante fundo de caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no
seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto por notas
fiscais e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o
rastreamento dos recursos, exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no
artigo 38 da resolução. Ao sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em
espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os
pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o numerário movimentado
chegando aos fornecedores. O que há é apenas a declaração destes, sob várias formas,
Num. 43593816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

de que receberam, mas não há comprovação disso.

Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a
desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante
constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de despesas não
enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados documentos fiscais
relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento não pode prevalecer,
face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é
público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas
fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha efetivamente havido
a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades que, sem o registro
bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.

Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa
mesma jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de
recibos de pagamento a autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o
fornecedor e, não sendo esta possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou
pagamento em espécie mediante fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento
dos valores correspondentes.

Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou
candidatos extrapolem o limite legal para constituição do fundo de caixa sem que isso
implique qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a
fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta
ilícita; se a jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação,
isso significaria dizer que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor
correspondente a verbas públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para
gastá-lo de forma a não permitir o rastreamento.

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da
possibilidade de rastrear o caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a
partidos e candidatos vai na contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste
Regional em situações similares.

Exemplificando o que se diz, os precedentes desta Corte são uníssonos no
sentido de se determinar a devolução dos recursos públicos empregados para a
contratação de pessoal para militância quando os pagamentos são efetuados com
cheques não nominais nem cruzados, sempre que não houver contraparte no extrato
bancário ou que essa não corresponda ao fornecedor. Indica-se, por todos:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 61447, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE 21/10/2022]

Num. 43593816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

A situação dos presentes autos é exatamente a mesma: pagamento de
despesas com apresentação de "comprovante", na acepção do artigo 60 da atual
resolução, mas sem a possibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro e, por esse
motivo - apenas por esse motivo - esta Corte vem determinando a devolução dos
recursos públicos ao Tesouro Nacional.

Essa situação é extremamente similar à descortinada nos presentes autos, de
sorte que, não se visualizando em que residiria o fator distintivo em relação à
obrigatoriedade de recomposição do erário, a solução a ser adotada deve ser a mesma.

Mesmo no TSE a questão específica da extrapolação ao Fundo de Caixa não
parece totalmente pacificada, havendo decisões que seguem na mesma linha do que aqui
se defende. A título exemplificativo:

(...)
Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as
razões postas no agravo regimental são insuficientes para modificação do
decisum impugnado.
Na espécie, o agravante sustentou que a irregularidade detectada pelo
Tribunal a quo não encontra respaldo no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, tendo em vista que não aplicou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de forma indevida, mas
apenas se equivocou quanto à forma de pagamento, constituindo erro
meramente formal.
No entanto, consoante assentei na decisão monocrática, a irregularidade que
ensejou a desaprovação das contas não se restringiu ao mero equívoco do
meio de pagamento previsto no art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017, mas
essencialmente à irregular constituição de Fundo de Caixa que foi utilizado
para o pagamento de despesas de forma indevida, representando percentual
elevado do total dos gastos contratados, de modo que a deficiência recursal
nesse ponto atraiu a incidência da Súmula nº 27/TSE .
Quanto ao tema, o TRE/RJ consignou que a irregularidade “compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, sendo apta a macular o
controle efetivo desta Especializada sobre a regularidade da utilização das
fontes de financiamento e de aplicação de recursos de campanha eleitoral,
exsurgindo, daí, o vício insanável (ID nº 22438288 – grifei), afastando sua
alegada natureza formal.”
Nesse contexto, não haveria como adotar conclusão diversa da que chegou o
TRE/RJ – no sentido de que não houve utilização indevida de recursos
públicos e, por isso, deve-se afastar a determinação de recolhimento ao
Erário do valor tido por irregular – sem a alteração das premissas fáticas do
acórdão, razão
pela qual incidiu o impedimento do Enunciado Sumular nº 24/TSE.
De toda forma, o pedido formulado na peça recursal ainda esbarra no óbice
da Súmula nº 30/TSE, pois a tese impugnada está em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal Superior quanto ao desrespeito às
regras e aos limites estabelecidos para a constituição de Fundo de Caixa
(AgR-AI nº 3511-49/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
30.6.2016; e AgR-REspe nº 885-57/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
Num. 43593816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

27.11.2019).
Por fim, nos termos já asseverados no decisum agravado, não fora
devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que decisão
monocrática não se presta para evidenciar a suscitada divergência, nos
termos do exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado, ainda, que “o
recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência
jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos (AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)" (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
Desse modo, as razões do agravo regimental não afastam os fundamentos
lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
(...) [TSE, AgR no AI nº 060630924/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto (trecho do voto condutor), DJE 10/08/2020, não destacado no original]

Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da
jurisprudência, também é extremamente relevante o papel que os regionais exercem no
sentido de provocar os tribunais superiores a constantemente revisarem a adequação dos
seus precedentes, em especial quando se trata da correta destinação de recursos
públicos.

Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta
utilização das receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe
sendo lícito desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à
movimentação financeira e pretender driblar determinações de devolução sob a alegação
de que não restaram comprovados desvios de finalidade.

Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público
efetuado, segundo as normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de
valores - mesmo porque voltadas a produzir registros confiáveis quanto ao caminho do
dinheiro e, com isso, permitir que a fiscalização seja efetiva.

Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa -
R$ 7.600,88 -, devidamente corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos
aos fornecedores declarados nas contas, face à impossibilidade de se rastrear o caminho
do dinheiro, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução.

c) extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos (item 8)

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43593816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

Sobre o assunto, dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Trata-se de limite específico estabelecido pela norma que utiliza como
parâmetro o montante total de gastos de campanha e não o limite de gastos fixado para o
cargo em disputa. Nessa toada, é dever do prestador agir com cautela e previsibilidade no
que tange às suas receitas e correspondentes despesas a fim de que não seja suplantado
o teto legal.

Conforme iterativa jurisprudência da Corte Superior e deste Regional, a
contratação de gasto com aluguel de veículos que vá além do limite pode dar ensejo à
desaprovação das contas.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO. VEREADOR.
IRREGULARIDADES. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. LIMITE.
CONTAS DESAPROVADAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem manteve a sentença que desaprovou, nos termos do
art. 42, II, da Res.–TSE 23.607, as contas de campanha do agravante,
relativas às Eleições de 2020, quando concorreu ao cargo de vereador, no
Município de Porto da Folha/SE.
2. Por meio da decisão agravada, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, foi negado seguimento ao agravo em
recurso especial, por incidência dos verbetes sumulares 28 e 30 desta Corte
Superior, seguindo–se a interposição de agravo regimental.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que a irregularidade, decorrente da extrapolação
do limite de gastos com a locação de veículos automotores, comprometeu a
confiabilidade das contas apresentadas, ostentando gravidade suficiente para
justificar a sua desaprovação, nos termos do art. 42, II, da Res.–TSE 23.607,
que limita em 20% do total de gasto de campanha a despesa com locação de
veículos automotores.
4. Consoante a moldura fática do aresto regional, o total dos gastos da
campanha do candidato foi de R$ 11.500,00 e a quantia destinada à locação
Num. 43593816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

de veículo automotor foi de R$ 6.000,00. Desse modo, verifica–se que o limite
ultrapassado (R$ 3.700,00) equivale a 32% do total das despesas de
campanha do agravante, muito superior ao parâmetro legal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior somente "permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
cujas irregularidades representem valor absoluto diminuto ou percentual
inexpressivo, que não supere 10% do total da arrecadação ou das despesas"
(AgR–REspe 991–64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021).
6. A ausência de demonstração do alegado dissídio jurisprudencial por meio
da realização do devido cotejo analítico entre os julgados supostamente
divergentes, assim como a ausência de demonstração da similitude fática
entre o aresto paradigma invocado e a hipótese dos autos ensejam a
aplicação do verbete sumular 28 do TSE.
7. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
incidindo na espécie o verbete sumular 30 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025634, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 09/03/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereadora, em razão da extrapolação do limite de despesas com
locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20%
do total das despesas contratadas pelo prestador, nos termos do artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos), o que corresponde a 41,40%
acima do valor permitido.
4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não podem
ser tidos como irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Verificada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, o valor excedido deve ser restituído
ao Tesouro Nacional, como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Recurso conhecido e não provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060039861, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 18/05/2022].

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos dos autos, o requerente
contratou gastos financeiros no total de R$ 19.955,79, de sorte que poderia despender o
Num. 43593816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

máximo de R$ 3.991,15 com a locação de veículos. Todavia, entabulou contrato dessa
espécie no valor de R$ 4.500,00, caracterizando-se, assim, a extrapolação do limite em
R$ 508,84, conforme consignado pela unidade técnica.

Caso fosse a única irregularidade constatada, haveria a possibilidade de ser
superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que o valor superior ao limite pode ser caracterizado como de pequeno monta em termos
absolutos e representa apenas 2,54% do volume financeiro total de gastos contratados,
além de não estar evidenciada a má-fé, haja vista que não houve qualquer tentativa de
sonegar os dados à fiscalização. Entretanto, a presente irregularidade soma-se às duas
anteriores para corroborar a necessidade de desaprovação das contas.

Do relatório de despesas efetuadas, extrai-se que o valor da locação do
veículo placa ATE0601 foi integralmente pago com recursos do FEFC. Considerando que
a extrapolação do limite configura o uso indevido de recursos públicos, haveria
necessidade de imposição de devolução do montante de R$ 508,84 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Todavia, considerando que essa despesa foi paga integralmente com aqueles
recursos em espécie destacados para fins de fundo de caixa, os quais já são objeto de
devolução ao erário em sua integralidade de acordo com o item anterior, resta dispensada
a determinação de nova devolução no presente apontamento.

Mas não é só. De acordo com o que declarou à Justiça Eleitoral, o prestador
quitou a referida despesa mediante o pagamento em espécie ao fornecedor, tendo
registrado nove pagamentos em datas diversas, todos no valor de R$ 500,00. De se
ressaltar que os únicos documentos a comprovar que o montante foi efetivamente
repassado ao fornecedor é o contrato de locação e um recibo (id. 43531009).

Tal forma de pagamento não encontra respaldo legal, seja no art. 38, que
arrola o cheque nominal cruzado, transferência bancária com identificação, débito em
conta, cartão de débito ou pix, como nos arts. 39 e 40, que consideram como gasto de
pequeno vulto, para fins de quitação por meio do fundo de caixa, as despesas individuais
que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de
despesa.

O que ocorreu no caso concreto foi exatamente o fracionamento da despesa
total de R$ 4.500,00 em nove pagamentos de R$ 500,00, tendo como origem recursos do
FEFC. Nesse contexto, seja pela utilização de forma não prevista em lei e que impede a
efetiva fiscalização do destino dos recursos financeiros, como pela utilização de
fracionamento, vedado pela norma, ter-se-ia por configurado o uso indevido de recursos
públicos.

Todavia, referido gasto eleitoral não foi analisado sob essa perspectiva no
relatório de diligências e no parecer conclusivo, de modo que, embora ressaltado in obiter
dictum, a superação do limite de meio salário mínimo e o fracionamento da despesa não
podem ser considerados para fins de desaprovação da contas ou devolução ao erário.

d) divergências entre a movimentação financeira declarada nas contas e a
registrada nos extratos bancários eletrônicos (item 9)
Num. 43593816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

Por fim, constou do parecer conclusivo:

De acordo com o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

É cediço que a regularidade da prestação de contas demanda do candidato
não apenas que os recursos de campanha sejam movimentados por intermédio das
contas bancárias específicas com respeito aos limites impostos pela lei, como também
que sejam informadas a origem das receitas e destino de todos os gastos, com a
Num. 43593816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

identificação clara do beneficiário, valor e finalidade, com a correspondente comprovação
documental de sua regularidade, em conformidade com o art. 60 da norma de regência.

No caso concreto, a unidade técnica logrou identificar duas despesas pagas
mediante pix, nos valores de R$ 200,00 e R$49,99, a partir da conta bancária da Caixa
Econômica Federal destinada à movimentação de recursos do FEFC, porém, sem o
correspondente registro na prestação de contas.

Acerca do apontamento, o interessado limitou-se a informar que houve a
"impossibilidade de se realizar as diligências imprescindíveis para a busca dos
documentos necessários, bem como de mais esclarecimentos".

Ademais, conforme observou a unidade técnica, no relatório de despesas
efetuadas constante da prestação de contas retificadora, há o registro de dois
pagamentos mediante pix nos mesmos valores e datas daqueles extraídos dos extratos
eletrônicos; todavia, os dados dos fornecedores não coincidem, e não foram acostados
documentos comprobatórios que pudessem esclarecer as divergências observadas.

Dessa feita, resta configurada a omissão das despesas, bem como a violação
à confiabilidade das contas, tratando-se de irregularidade que, no contexto das demais
verificadas, conduz à sua desaprovação e, tratando-se de utilização de recurso público
sem a correta comprovação, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional
do montante de R$ 249,99 (falha que atinge o percentual de 1,25% dos gastos financeiros
contratados), devidamente corrigidos.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas em conjunto atingem 42,29% do
total de gastos, não envolvendo quantia de pequena monta, é impossível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de EVONIR
RODRIGUES DE SOUZA, associada à determinação de devolução ao Tesouro Nacional
no montante de R$ 7.850,87, bem como seja realizada a atualização monetária incidente
sobre a devolução de R$ 100,00, já efetivada pelo prestador, devendo ser quitada a
diferença.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43593816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603405-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EVONIR RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: EVONIR RODRIGUES DE SOUZA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 22.05.2023.

Num. 43593816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/05/2023 21:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052221112312800000042556426
Número do documento: 23052221112312800000042556426
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/05/2023 12:31:19